Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REGULARDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA DESCARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. VENDA DO BEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a regularidade da notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, (ii) a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, (iii) a aplicação da multa prevista no no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da (iv) indenização prevista no §3o do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil quando se mostrar desnecessária para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
5. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, que pode ser feita por meio da expedição de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69), não sendo necessária a notificação pessoal da devedora.
6. Segundo o Tema Repetitivo no 972 do STJ, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.
6.1. No caso dos autos, a sentença reconheceu a cobrança de juros abusivos previstos no contrato, o que afasta a mora da devedora.
7. A aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, aplicada no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, somente é devida se o bem apreendido tiver sido alienado, o que não restou comprovado nos autos.
8. A ação de busca e apreensão tem por objetivo apreender o bem para posterior consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, portanto não se trata de ação de cobrança, a fim de atrair a indenização em dobro prevista no §3o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, no caso de cobrança judicial de crédito em desacordo com os termos previstos na Cédula de Crédito Bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor previsto no contrato bancário é suficiente para a constituição da mora”.
“2. O reconhecimento de encargos abusivos previstos no contrato, com relação aos juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora.”
“3. A multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, decorrente da improcedência da ação de busca e apreensão, somente é aplicada se o bem apreendido tiver sido alienado”.
“4. A indenização em dobro prevista no §3o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, para o caso de cobrança judicial de crédito em desacordo com os termos previstos na Cédula de Crédito Bancário, não se aplica a ação de busca e apreensão, tendo em vista que o objetivo dessa consiste na apreensão do bem para posterior consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não se tratando de cobrança com relação ao valor do contrato”.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 320, 370 e 371; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; art. 3o, §6o; Lei no 10.931/2004, art. 28. §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; REsp n. 1.951.662/RS da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Segunda Seção. AgRg no REsp n. 934.133/RS da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma. Acórdão 1910592 da Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.